Tribunal: TJSP
Processo: 2124895-67.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03. Paciente condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, já que teria maus antecedentes e seria reincidente. Pretensão de que se lhe conceda o direito de cumprir pena em regime semiaberto. Liminar denegada. ORDEM NÃO CONHECIDA já que a discussão só é cabível no âmbito da apelação, de resto já interposta. Ordem que não é

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 16, §1o, IV, da Lei 10.826/03. Paciente condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, já que teria maus antecedentes e seria reincidente. Pretensão de que se lhe conceda o direito de cumprir pena em regime semiaberto. Liminar denegada. ORDEM NÃO CONHECIDA já que a discussão só é cabível no âmbito da apelação, de resto já interposta. Ordem que não é concedida de ofício à míngua de evidente ilegalidade a merecer pronta reparação.